Tribunal: TJMT
Processo: 1020551-69.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020551-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON OLIVEIRA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 049.358.581-84 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO CESAR DE SOUZA - CPF: 015.022.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 033.296.431-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO – AMEAÇA
E
LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
OU RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CALTERNATIVAS
–
INACOLHIMENTO
– NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
possibilidade de renitência delitiva
do agente
. Sendo assim, inexistindo
notícias de descumprimento das medidas
protetivas de urgência
por parte do recorrido
, mesmo após o transcurso de mais de
um ano

após
a concessão
; considerando que as
condutas de embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça, atribuídas
à sua pessoa
, são de baixa gravidade, pela ausência da sua periculosidade social
; assim como a
sua primariedade,
é forçoso reconhecer que é
desnecessária
a decretação da
sua prisão preventiva ou
o
recrudescimento das medidas alternativas diversas da prisão aplicadas
pelo juízo de primeiro grau
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara
-MT
no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000271-23.2021.8.11.0018, concede
ndo
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares para
Wellington Oliveira Ribeiro de Almeida
,
preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça,

(
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e
art
s
. 147
e
129, §9º do Código Penal)
.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
109232469
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorr
ido, asseverando que
, na espécie, estão presentes os requisitos legais
,
a fim de evitar a
s
ua progressão criminosa
. E, subsidiariamente, requer o recrudescimento das medidas cautelares diversa
s da prisão
que foram
impostas ao recorrido
,
acrescentando as seguintes
:

(
i)

recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 06h e
(
ii
)
uso de monitoramento eletrônico
.

N
as contrarrazões
que se veem

n
o ID
109232486
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
109232487
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que
está

no ID
112770492
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao
caso
em apreciação
,
depreende-se
que
o recorrido foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2021, em razão da suposta prática dos crimes descritos no
art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, e nos
arts
. 129, § 9º e 147, do Código Penal, pois no dia 09 de fevereiro de 2021, no período noturno, na residência localizada na Rua José
Olavio
Gonçalves, n. 392-N, Bairro Centro,
M
unicípio de Juara-MT, conduziu veículo automotor
tipo
motocicleta
Honda CG Titan
, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, em continuidade delitiva, no âmbito de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Fernanda dos Santos Silva, bem como, nas mesmas condições de tempo e local, a ameaçou por palavras a causar mal injusto e grave consistente na sua morte.

Submetido a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante
do recorrido
quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça, relaxando a prisão quanto ao crime previsto no art. 306 do CTB, conce
dendo-lhe
liberdade provisória, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial, em relação aos delitos previstos nos
arts
. 129, § 9º e 147, ambos do CP, verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Já em relação ao delito previsto no art. 306 do CP, embora haja indícios de materialidade e autoria, observo que o agente não foi flagrado em nenhuma das situações do art. 302 do CPP, de modo que impõe o relaxamento do flagrante em relação a este delito.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima

superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei
n o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que a soma dos crimes imputados ao indiciado tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência. Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais e da vítima.

Entretanto, não verifico a presença do perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado (periculum
libertatis
), seja pela ausência de gravidade em concreto da conduta praticada em tese (o laudo de exame de corpo de delito não detectou nenhuma lesão física na vítima), seja pela ausência de periculosidade social, devido à primariedade.

Embora a vítima alegue em suas declarações que vem sendo constantemente agredida pelo indiciado, certo é que em nenhum momento registrou a ocorrência na polícia, presumindo a ausência de dano ou perigo concreto.

Por fim, verifico que o indiciado possui emprego formal em um açougue desta cidade.

Destarte, uma vez que não demonstrada a necessidade da custódia cautelar, impõe-se a concessão da liberdade provisória.

Todavia, a fim de evitar a reiteração criminosa, é necessária a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Pagamento de FIANÇA, no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos, conforme a capacidade financeira demonstrada nos autos até o momento;

b) Proibição de aproximar-se da vítima a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como de manter contato com ela, por qualquer meio; ANTE O EXPOSTO, homologo parcialmente o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, III, do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima impostas.

Após a comprovação do pagamento da FIANÇA, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de colocar o indiciado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. [...]
(ID 109232457 - p. 02/04).

Inconformado
com o entendimento do juízo de primeiro grau
, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorr i do

ou o recrudescimento das medidas cautelares que lhe foram impostas
, ao argumento de que
a medida extrema

é
indispensável
,
a fim de se evitar
a
sua

progressão
criminosa
;

bem co
mo
para assegurar o
cumpri
mento

d
as medidas protetivas de urgência
anteriormente
estabelecidas
.

Entretanto
,
malgrado as
razões
d
o
recorrente

que ressalta
a necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do

e de
ilações quanto à possibilidade de ele

voltar a delinquir
,
deve ser reconhecido
que
ess
e
s
argumentos
não ultrapassam a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,
qualquer vínculo a fatores
objetivos
que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia processual
pretendida
.

Além do mais,
conforme
a
ssinalado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
“
importante salientar que no caso em comento, a conduta de embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça, atribuídas ao recorrido são de baixa gravidade, pela ausência da sua periculosidade social, e devido a sua primariedade, mostra-se desnecessária a sua prisão preventiva, consoante já explicitado, não há notícias de que o recorrido apresente risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo ou recrudescimento das medidas alternativas diversas da prisão já aplicadas não estaria devidamente justificado
”.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).
(
N.U 1009716-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 22/06/2020)

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que,
após a concessão de liberdade provisória ao recorrido
,
há mais de

um

ano
,

o recorrido
tenha descumprido novamente as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas,
motivo pelo
qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo
, também,
qualquer
dado
que demonstre que
a
sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
sobrelevando
asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos
de convicção
que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Logo
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não
existem

os
requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas protetivas de urgência, impostas
à sua pessoa
pelo juízo da instância singela, por ora,
são
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo
acima citado
.

Ademais disso,
impõe-se
destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
,
conforme pode ser visto alhures,

a
autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória

Por derradeiro, cabe
asserir
que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
recorrid
o
, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como preconiza
o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022